Tribunal: TJMT
Processo: 1005859-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005859-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), GIDIEL VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 048.143.961-71 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 1178 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESERÇÃO RECURSAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por GIDIEL VICENTE DA CONCEIÇÃO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita por ele formulado em Agravo de Instrumento e, posteriormente, não conheceu do referido recurso em razão da deserção pelo não recolhimento do preparo recursal. O agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade se baseou exclusivamente no critério objetivo da remuneração, em afronta ao Tema Repetitivo n. 1178 do STJ, defendendo que a análise da hipossuficiência deveria considerar a renda líquida efetivamente disponível diante das despesas essenciais do núcleo familiar, com a consequente anulação da decisão que decretou a deserção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça observou as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo n. 1178 do STJ e no art. 99, § 2o, do CPC; e

(ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da benesse e a regular intimação da parte, impõe o reconhecimento da deserção recursal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Tema Repetitivo n. 1178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade com base exclusiva em critérios objetivos, mas autoriza que, após a determinação de comprovação da hipossuficiência e o cumprimento da diligência prevista no art. 99, § 2o, do CPC, o magistrado utilize parâmetros objetivos de forma suplementar.

4. O juízo observou integralmente o procedimento exigido pelo Tema 1178, pois não indeferiu o pedido de plano e oportunizou ao agravante a comprovação documental de sua alegada insuficiência financeira.

5. O agravante apresentou apenas demonstrativos de pagamento referentes aos meses de novembro/2025, dezembro/2025 e janeiro/2026, deixando de juntar extratos bancários, comprovantes de moradia, financiamentos, despesas familiares ou qualquer outro documento apto a demonstrar o comprometimento integral da renda com gastos essenciais.

6. As alegações de elevado custo de vida, despesas com moradia, alimentação, saúde e sustento familiar permaneceram genéricas e sem respaldo probatório, sendo insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

7. Após oportunizada a diligência, compete à parte requerente comprovar a insuficiência econômica, e a presunção relativa da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC cede diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

8. Os holerites revelam vínculo empregatício formal e estável, com salário base de R$ 6.380,00, acrescido de adicionais regulares de periculosidade, circunstância incompatível, no caso concreto, com a hipossuficiência processual prevista no art. 98 do CPC.

9. Mantido o indeferimento da gratuidade, a deserção constitui consequência jurídica necessária, pois o agravante foi regularmente intimado para recolher o preparo no prazo legal e permaneceu inerte.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

10. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

O indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa natural é legítimo quando, após a diligência prevista no art. 99, § 2o, do CPC, a parte não comprova documentalmente a alegada hipossuficiência econômica. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos, inclusive pelos próprios documentos apresentados pela parte requerente. 3. A ausência de comprovação das despesas essenciais impede o cotejo entre renda e comprometimento financeiro e autoriza o indeferimento do benefício. 4. Mantido o indeferimento da gratuidade, a falta de recolhimento do preparo recursal após regular intimação impõe o reconhecimento da deserção”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 2o; Regimento Interno do TJ/MT, art. 134-A, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 1178; TJ/MT, AgInt n. 1001178-27.2023.8.11.0018, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2025, DJe 01/06/2025; TJ/MT, AgInt n. 1001004-39.2020.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2023, DJe 20/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GIDIEL VICENTE DA CONCEIÇÃO
em face da decisão de ID. 345939374, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita formulado nos autos do Agravo de Instrumento e, na sequência, da decisão monocrática de ID. 352108869, que
não conheceu do referido recurso em razão da deserção
verificada pela certidão de ID. 352088371.

Em suas razões de ID. 354367385, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao basear o indeferimento da gratuidade exclusivamente no critério objetivo da remuneração, em violação à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1178 do STJ. Aduz que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida efetivamente disponível em face das despesas essenciais do núcleo familiar, e não o valor bruto ou líquido dos vencimentos de forma isolada. E que provido o presente recurso, impõe-se a anulação da decisão que decretou a deserção, com o regular processamento do Agravo de Instrumento para apreciação de seu mérito.

Apresentada contraminuta pelo Agravado
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ao ID. 360253396, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Recurso tempestivo (ID. 354632388).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda
Turma
:

Como relatado,
GIDIEL VICENTE DA CONCEIÇÃO
interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, como consequência, declarou a deserção do Agravo de Instrumento pelo não recolhimento do preparo no prazo legal.

O pronunciamento judicial desafiado está, no que interessa ao presente desate, assim fundamentado:

“(...)

Sem delongas, considerando que o Agravante
GIDIEL VICENTE DA CONCEIÇÃO
deixou de promover o preparo dentro do prazo legal,
mesmo após devidamente intimado para tanto
, imperativa a aplicação da penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento de sua peça recursal.

(...)

A toda evidência, o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício:

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c Súmula n. 568/STJ,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
GIDIEL VICENTE DA CONCEIÇÃO
, porquanto não recolhido o preparo recursal na forma do art. 1.007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

O Agravante centra sua insurgência na afirmação de que a decisão monocrática teria violado o Tema Repetitivo n. 1178 do STJ ao se valer do critério objetivo da renda como fundamento exclusivo para o indeferimento da gratuidade.
O argumento, contudo, não prospera
.

A tese fixada pelo STJ no Tema 1178 estabelece três diretrizes sequenciais:

i)
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii)
Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii)
Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

A leitura atenta da decisão recorrida revela que o
iter procedimental
exigido pelo Tema 1178 foi integralmente observado
, na medida em que o pedido de gratuidade não foi indeferido de plano, ao contrário,
foi determinado ao Agravante, por despacho específico (
Cf
. ID. 345939374), que comprovasse documentalmente o preenchimento dos pressupostos legais
.

Cumprida a diligência com a juntada dos demonstrativos de pagamento relativos às competências de novembro/2025, dezembro/2025 e janeiro/2026 (IDs. 348590368 a 348590379), procedeu-se à análise concreta dos elementos trazidos. Naquela oportuno, contudo, os dados de renda foram considerados não como critério exclusivo e apriorístico, mas como conteúdo da própria documentação apresentada pelo Agravante em resposta ao comando judicial,
funcionando, portanto, como elemento de aferição suplementar, exatamente nos termos autorizados pela tese do STJ
.

Nessa intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a documentação apresentada não demonstra a incapacidade financeira da parte. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos dos autos. A ausência de documentos essenciais e de justificativa para sua não apresentação inviabiliza o deferimento do benefício da justiça gratuita.
(...).”
(TJ/MT. AgInt 1001178-27.2023.8.11.0018, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2025, DJe 01/06/2025; g. n.).

O ponto nodal do caso, que o Agravo Interno não logra superar, reside em circunstância diversa, qual seja,
o Agravante, ao cumprir a diligência determinada, apresentou exclusivamente os demonstrativos de pagamento, omitindo-se de juntar qualquer documento que revelasse suas despesas essenciais
, seja por meio de extratos bancários, comprovantes de moradia, de financiamentos em aberto ou de outros encargos familiares que, segundo alega, consumiriam a integralidade de sua renda disponível.

Logo,
a argumentação sobre o "
alto custo de vida
" e os gastos com moradia, alimentação, saúde e sustento familiar, desenvolvida nas razões do Agravo Interno, não encontra qualquer lastro documental nos autos
, tratando-se de
alegação genérica, desprovida de comprovação
.

Salienta-se que o ônus de demonstrar a hipossuficiência, após oportunizada a diligência do art. 99, § 2o, do CPC, é da Parte Requerente.
Se o Agravante entendia que sua renda era integralmente comprometida por despesas essenciais, cabia-lhe demonstrá-lo, o que não fez
.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a que alude o art. 99, § 3o, do CPC, cede quando os próprios documentos juntados pela Parte —
no caso, os holerites
— evidenciam capacidade financeira que contraria a alegada impossibilidade de arcar com as custas recursais.

A conclusão, portanto, não decorreu de presunção judicial, mas da análise objetiva do único conjunto probatório colocado à disposição do julgador pelo próprio Agravante
.

Não destoa desse posicionamento o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZ – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira. Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese
.”
(TJ/MT. AgInt 1001004-39.2020.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2023, DJe 20/03/2023; g. n.).

Tampouco se sustenta a alegação de que a renda líquida, por si só, não pode ser considerada
, eis que os demonstrativos juntados revelam vínculo empregatício celetista formal e estável, com salário base de R$ 6.380,00, sujeito a recolhimentos de INSS e IRRF, acrescido de adicionais regulares de periculosidade.
Quadro esse que, à evidência, destoa da hipossuficiência processual prevista no art. 98 do CPC
.

Registra-se que a concessão indiscriminada do benefício nesse contexto desvirtuaria a
ratio
do instituto, que tem por finalidade garantir acesso à justiça àqueles que efetivamente não podem arcar com as custas sem comprometimento de seu sustento.

Por fim, registre-se que, mantido o indeferimento da gratuidade, a deserção declarada pela decisão de ID. 352108869 é consequência jurídica inafastável. O Agravante, devidamente intimado para recolher o preparo recursal no prazo de cinco dias, deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme atestado pela certidão de ID. 352088371. Destarte,
não há fundamento para a anulação pleiteada
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
GIDIEL VICENTE DA CONCEIÇÃO
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026